Tribunal: TJDFT
Processo: 0704855-72.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE (12134) PROCESSO: 0704855-72.2024.8.07.0000 REQUERENTE: FLEURIMAR FERREIRA, FABIO MELO FERREIRA, LUZIA DA SILVA FERREIRA, FRANCO SOLON FERREIRA REQUERIDO: LUIZ ESTEVAO DE OLIVEIRA NETO, LINO MARTINS PINTO, CLEUCY MEIRELES DE OLIVEIRA REPRESENTANTE LEGAL: CLEUCY MEIRELES DE OLIVEIRA DECISÃO FLEURIMAR FERREIRA e OUTROS pedem a atribuição de efeito suspensivo ao recurso especial por eles interpostos, sob o fundamento de que o acórdão objurgado violou o artigo 514 do Código de Processo Civil. Sustentam que a decisão recorrida interpretou, de forma equivocada, os comandos do acórdão proferido nos autos principais (0732937-86.2019.8.07.0001). Defendem que o acórdão proferido na apelação no 0732937-86.2019.8.07.0001 facultou aos recorrentes 03 (três) opções, quais sejam: “autorizar a permanência dos autores, caso queiram, na posse dos imóveis arrendados até o término do prazo de arrendamento ou a efetiva compensação entre o valor pago do arrendamento e a restituição do valor decorrente da rescisão ou até a entrega de garantia real válida para garantir o débito da rescisão, oportunidade em que deverão devolver os imóveis”. Aduzem que, em razão do emprego da conjunção “OU” pelo acórdão dos autos principais, a escolha acerca da desocupação do imóvel ficou a cargo dos recorrentes, enquanto os recorridos não realizassem o pagamento devido ou apresentassem garantia real. Discorrem, no tocante ao perigo da demora, que a decisão proferida no cumprimento provisório de sentença, reformada pelo acórdão objurgado, que determinou a desocupação do imóvel no prazo de 30 (trinta) dias contados a partir do dia 17/1/2024, implicará a perda do direito de uso e posse do imóvel, antes mesmo de serem ressarcidos pelos valores que lhe são devidos. Entendem estarem presentes os requisitos para a concessão do efeito suspensivo ao recurso especial, com vistas a suspender os efeitos do acórdão até o julgamento do recurso especial. Decido. O Código de Processo Civil traz como regra o recebimento dos recursos no efeito devolutivo, sendo a inexecução imediata do julgado relegada a situações excepcionais. A norma aponta como requisitos para a atribuição do efeito suspensivo o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como reste demonstrada a probabilidade de provimento do apelo, conforme estabelecido no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os tribunais superiores acrescentam a necessidade de demonstração da teratologia ou manifesta ilegalidade da decisão recorrida (AgInt na Pet 13.864/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 03/03/2021). Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo recorrente. In casu, no que se refere ao perigo da demora, defendem, em tese, que os recorridos promoveram o cumprimento provisório da sentença, obrigando os recorrentes a desocuparem voluntariamente o imóvel até o dia 16/2/2024. Por outro lado, observa-se que o Colegiado deu provimento ao agravo de instrumentos dos recorridos sob o fundamento de que: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. EMENDA A INICIAL. INTERESSE DE AGIR DEMONSTRADO. INTERPRETAÇÃO EQUIVOCADA DE DECISÃO PRETÉRITA. CONTRATO DE ARRENDAMENTO. DECLARAÇÃO JUDICIAL DE VALIDADE. POSSE DO IMÓVEL PELOS ARRENDATÁRIOS. TÉRMINO DO PRAZO DE ARRENDAMENTO. POSSIBILIDADE DE REINTEGRAÇÃO DA POSSE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Trata-se de ação de cumprimento provisório de sentença de reintegração de posse, em que o Juízo monocrático determinou a emenda à inicial para que os exequentes demonstrassem o interesse de agir, ante a apresentação dos cálculos e do depósito do valor devido, após a compensação determinada, ou garantia real válida para assegurar o pagamento do débito decorrente da rescisão. In casu, verifica-se que a questão é tão somente interpretativa, quanto ao teor do acórdão dos embargos de declaração, o qual modificou parte do teor do acórdão da apelação. 2. Não se pode condicionar a reintegração da posse à suposta demonstração quanto ao interesse de agir, consubstanciado na apresentação dos cálculos e no depósito do valor devido, após a compensação determinada, ou garantia real válida para assegurar o pagamento do débito decorrente da rescisão, posto que esta condicionante não pode ser exigida, por ter se esgotado o prazo do arrendamento, sendo tal exigência contrária ao acórdão dos embargos de declaração, ora em fase de cumprimento de sentença. 3. Demonstrado o interesse de agir dos agravantes/exequentes no cumprimento de sentença provisório, ante a decisão que exarou como possibilidade de reintegração da posse dos imóveis o “término do prazo de arrendamento”, a decisão agravada deve ser reformada de modo a permitir a execução provisória do título judicial para que os exequentes possam promover a reintegração de posse da fazenda, em razão do término do arrendamento em dezembro de 2022 (opção 1 do acórdão). 4. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO para determinar o prosseguimento do cumprimento provisório de sentença, ante a demonstração do interesse de agir e a ausência de condicionante para a reintegração de posse dos imóveis, após o término do arrendamento que ocorreu em dezembro de 2022. (ID no 52192779 dos autos no 0722606-09.2023.8.07.0000) Em uma análise perfunctória, quanto ao periculum in mora, o Superior Tribunal de Justiça entende que “o cumprimento provisório de sentença, por si só, não é apto para a concessão de efeito suspensivo ao recurso especial, sobretudo porque no seu procedimento existem expedientes que impedem atos que causem dados irreparáveis as partes” (AgInt na Pet n. 14.747/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, DJe de 28/9/2022). Desse modo, não vislumbro a presença do referido requisito para concessão da cautela vindicada, porquanto fundada apenas no início dos atos executórios, o que já é suficiente, por si só, para indeferir o pleito. Além disso, constata-se que o suposto perigo de dano alegado pelos recorrentes é, nesse átimo processual, meramente hipotético, porquanto não há elementos concretos nos autos de insuficiência patrimonial para cumprimento das obrigações pecuniárias que foram impostas aos recorridos. Registre-se, ainda, que o cumprimento provisório de sentença corre por iniciativa e responsabilidade do exequente, que se obriga, se houver reforma da decisão, a reparar os danos que o executado sofrer, nos termos do artigo 520, inciso I, do CPC. No tocante ao fumus boni iuris, verifica-se que a decisão objurgada adotou interpretação coerente e razoável, dentre as possíveis, não havendo que se falar em teratologia ou ilegalidade. Destacam-se os seguintes trechos do acórdão: “Nota-se que a Relatora previu três situações distintas para a devolução dos imóveis, não cumulativas, o que significa que a ocorrência de qualquer uma dessas hipóteses ensejaria a obrigação dos arrendatários ora agravados de devolver os referidos imóveis, sem qualquer condicionante; Por fim, importante destacar que a ideia de que caberia ao livre arbítrio dos agravados a decisão sobre quando restituiriam os imóveis, além de ofender as disposições contratuais do arrendamento (declarado válido e vigente somente até dezembro de 2022), ainda configurara enriquecimento sem causa, que consiste no acréscimo de bens que, em detrimento de outrem, se verificou no patrimônio de alguém, sem que para isso tenha havido fundamento jurídico”. Dessa forma, verifico ausentes, concomitantemente, o periculum in mora e o fumus boni iuris, razão pela qual indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso especial. Arquive-se o presente processo judicial eletrônico intitulado de tutela cautelar antecedente, trasladando-se cópia integral do feito para os autos no 0722606-09.2023.8.07.0000, onde interposto o mencionado recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007